Tribunal: STF
Processo: ARE 1495352
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Servidor público municipal aposentado. Município de Cândido Mota. Auxiliar de serviços gerais. Aposentadoria especial concedida pela Administração. Pretensa revisão dos termos da aposentação, proventos, rogando-se pela integralidade de proventos e paridade remuneratória, bem como a inclusão de valores relativos a horas-extras. Sentença de primeiro grau que concedeu em parte a segurança para garantir ao impetrante a integralidade e paridade remuneratória. 



    1. Ordem concedida em parte. Remessa necessária considerada interposta, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.



    2.Auxiliar de serviços gerais. Aposentadoria especial concedida pela Administração. Paridade e integralidade de proventos. Admissibilidade apenas da integralidade, ante a previsão expressa constante na legislação local. Impetrante que não preenche as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Falta de idade mínima e tempo de contribuição mínimo necessário para se aposentar nos termos postulados. Paridade e integralidade condicionadas à demonstração de cumprimento das exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005. Precedentes. Lei específica do Município de Cândido Mota prevendo, todavia, que a aposentadoria especial confere direito a proventos correspondentes à última remuneração na ativa que deve ser aplicada, garantido ao impetrante, assim, a integralidade de proventos, apenas e tão somente. 



    3. Servidor público municipal aposentado. Município de Cândido Mota. Auxiliar de serviços gerais. Aposentadoria especial concedida pela Administração. Pretensa revisão dos termos da aposentação. Inclusão do valor correspondente à média das horas-extras prestadas no cálculo dos proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Horas-extras que ostentam natureza indenizatória e eventual. Incidência, no caso, dos ditames dos artigos 13, 18, § 1º e 55, da Lei Complementar Municipal nº 901/2002. Artigo 153, § 3º, da LCM nº 494/94, revogado tacitamente pela superveniência da LCM nº 901/2002. 



    4. Sentença reformada em parte. Recurso do impetrante não provido e remessa necessária, considerada interposta, parcialmente acolhida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado “art. 40, §4º, incisos II e III (redação anterior a EC nº 103/2019), artigo 40 §8º e §12, SUMULA VINCULANTE nº 33, EC nº 41/2003 (arts. 6º e 7º) e EC nº 47/2005 (art. 2º).”



    Argumenta ter direito à paridade e à integralidade de seus vencimentos, por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, pois “ingressou através de concurso público sob regime celetista na prefeitura municipal de Cândido Mota/SP aos 03/07/1992, tendo seu emprego transformado em cargo público aos 24/09/1993, ou seja, muito antes da vigência da referida EC nº 41/2003 da EC nº 20/98 e/ou da EC nº 47/2005.”



    Aduz ter exercido atividade insalubre por mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que o acórdão recorrido negou o direito do recorrente de incorporar as horas extras ao seu benefício, conforme previsto no Estatuto dos Servidores do Município.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de aplicar o Tema nº 1.019 da sistemática da repercussão geral ao presente caso, por entender haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos. 



    No mais, o acórdão recorrido reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que o ora recorrente “não faz jus à paridade remuneratória, cabível a integralidade de proventos em vista da especificidade do caso, diante da previsão constante da legislação local.” Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “4. Nesse sentido, a aposentadoria especial não garante automaticamente paridade ou integralidade, mas apenas a redução de tempo de contribuição e ou idade. Para integralidade ou paridade, hoje exceções, mister o preenchimento dos requisitos das E.C. 41/2003 e 47/2005:



    (...)



    Na hipótese dos autos, embora ao impetrante tenha sido concedida a aposentadoria especial, como já se delineou, não comprovados os requisitos da idade mínima conforme documento de fls. 37, o impetrante contava com 54 anos de idade no momento do inativação tampouco do tempo mínimo de contribuição pouco mais de 29 anos de contribuição, conforme certidão de fls. 39. Nesse contexto, ainda que permitida a aposentadoria especial, certo que a concessão das pleiteadas integralidade e paridade de proventos fica condicionada à demonstração de cumprimento de seus requisitos, quando do pedido de passagem à inatividade. E não tendo o impetrante atendido a todas as exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005, não haveria se falar em integralidade e paridade de proventos.



    (...)



    4.7. Contudo, urge consignar que, 'in casu' , não obstante o impetrante não haver comprovado o preenchimento dos requisitos das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, fato este que afastaria a possibilidade de reconhecimento da integralidade de proventos e paridade remuneratória, a legislação local prevê o pagamento de proventos integrais nas hipóteses de aposentadoria especial, assim dispondo o artigo 29, 'caput' , da Lei Complementar Municipal nº 901/2002:



    (...)



    4.8. Desse modo, a reforma parcial do r. julgado singular no ponto é medida que se impõe, ficando garantido ao impetrante apenas o recebimento de proventos de aposentadoria integrais, rechaçada a paridade remuneratória.



    5. Nesse passo, insta consignar não há se falar em inclusão do valor relativo à média de horas prestadas na base de cálculo dos proventos de aposentadoria do impetrante. 



    5.1. Cediço que o valor dos proventos de aposentadoria é calculado levando-se em conta a base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária. Nesse trilho, na base de cálculo da contribuição previdenciária não devem incidir as verbas de natureza indenizatória, tampouco aquelas de natureza eventual, ou seja, as denominadas vantagens 'pro labore faciendo'. O STF ao julgar o RE nº 593.068, fixou a tese de repercussão geral nº 163, nos seguintes termos:



    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’



    5.2. Pondere-se que não se desconhece que, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, as regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria ficou relegada à legislação do ente federativo, consoante a inteligência do atual § 3º , do artigo 40, do Diploma Maior, que assim reza:



    (...)



    Isso posto, imperioso colocar que, no âmbito do Município de Cândido Mota, a Lei Complementar Municipal nº 901/2002, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, em consonância com o sobredito entendimento, assim reza ao dispor acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária:



    (...)



    5.3. E ao tratar do cálculo dos proventos de aposentadoria, a Lei Complementar Municipal nº 901/2002 dispõe:



    (...)



    Ressoa claro, assim, que no âmbito do Município de Cândido Mota os proventos de aposentadoria são calculados, como não poderia deixar de ser, na esteira da base de cálculo utilizada para contribuição previdenciária, da qual se exclui expressamente as verbas de natureza indenizatória, sendo de relevo consignar que também expressamente excluídas do cálculo dos proventos de aposentadoria, corretamente, as vantagens transitórias, assim dispondo o artigo 55, da Lei Complementar Municipal nº 902/2002, 'in verbis':



    (...)



    5.4. Desse modo, em se levando em conta que o valor pago a título de horas-extras ostenta, inegavelmente, natureza indenizatória é transitória, não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária, não pode, como roga o impetrante, integrar o valor dos proventos de aposentadoria. Emerge registrar não passou despercebido o fato de que há no Município de Cândido Mota legislação prevendo a inclusão de valores relativos a horas-extras no cálculo dos proventos de aposentadoria, artigo 153, § 3º , da Lei Complementar Municipal nº 424/1994, que estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos:



    (...)



    6. Destarte, na linha de todo o entendimento acima delineado, fica reformada em parte a r. sentença de primeiro grau, concedida minimamente a segurança vindicada pelo impetrante apenas e tão somente para lhe garantir o recebimento de proventos integrais de aposentadoria.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 902/2002) e o reexame conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desa Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 898.745-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/10/16).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE nº 1.156.698-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/8/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.359.491-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/4/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente